Tribunal: TJMT
Processo: 1032604-08.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032604-08.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CIMACAN COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 12.026.557/0001-80 (APELADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TACIN – TEMA 1282 DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO – ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES – PARCELAMENTO – DISCUSSÃO JUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de
matéria de mérito.

2.
O Tema de Repercussão Geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Portanto, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, a suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma decidir pelo sobrestamento ou não.

3. A parte Embargada possui legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores pagos indevidamente, pois comprovou ter suportado o encargo financeiro decorrente da venda de mercadorias por valor inferior
à
base de cálculo presumida. A restituição é possível, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Segunda Turma, RMS 34389/MA).

4. A confissão de dívida por parte do contribuinte não impede o questionamento judicial sobre a validade do crédito tributário, nos aspectos jurídicos ou fáticos, se houver vício que torne o ato jurídico nulo, conforme jurisprudência firmada pelo STJ (REsp nº 1.133.027/SP, Tema 375).

5
.
Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos p
elo
Estado de Mato Grosso

contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação
nº
1032604-08.2023.8.11.0002
, conforme ementa a seguir transcrita (Id.
226641667
):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITO EX TUNC – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – RESTITUIÇÃO – PARCELAMENTO – DISCUSSÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/82.

2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação nº 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

3. A empresa apelada, na qualidade de substituída, tem legitimidade processual para pleitear a restituição do valor pago indevidamente, uma vez que suportou a diferença do tributo pela venda da mercadoria por valor menor que a base de cálculo presumida.

4. O parcelamento do débito implica em reconhecimento
do mesmo
, mas não impede a discussão judicial sobre a validade do crédito tributário.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais
, o Embargante alega que o acórdão
apresenta omissão, pois não se manifestou sobre a existência do tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), que julgará a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por Estados-membros. Considerando a similaridade entre a taxa objeto do tema e a taxa instituída pelo Estado de Mato Grosso, que é o foco deste processo, o Embargante entende ser prudente o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo STF.

Além disso,

sustenta a ilegitimidade ativa da parte Embargada para solicitar a restituição do indébito tributário, pois esta não comprovou que arcou com o encargo financeiro do tributo supostamente recolhido indevidamente, conforme exige o art. 166
do CTN.
Também argumenta que, mesmo tendo o contribuinte aderido a um acordo de parcelamento e quitado débitos considerados inexigíveis, não possui direito à restituição, conforme a Lei nº 10.433/2016.

Com base nessas alegações, o Embargante requer o provimento do recurso para suprir a omissão, conferindo-lhe efeitos infringentes, visando o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1282 pelo STF e o reconhecimento da ilegitimidade da parte Embargada quanto ao pedido de repetição de indébito tributário (Id. 234268680).

A parte Embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (Id. 234922670).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão de Id. 232104163, que negou provimento ao
recurso de apelação.

Tratava-se, pois, de insurgência contra a sentença que, nos autos da ação anulatória nº 1032604-08.2023.8.11.0002
, ajuizada pela
parte
Embargada, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, anulando os créditos tributários referentes ao TACIN e ao ICMS por Estimativa S
implificada reconhecendo o direito
à
restituição dos valores pagos.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro
de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício
:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...] b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, o Embargante alega que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto ao tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), bem como quanto à ilegitimidade passiva da parte Embargada para pleitear a restituição do indébito tributário.

Quanto ao tema, verifica-se que o Min. Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em decisão monocrática de dezembro de 2023, apenas reconheceu a relevância constitucional da matéria debatida naqueles autos, considerando-a de importância jurídica, social e econômica, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, nada se falando sobre a previsão de sobrestamento
nacional dos processos
relacionadas ao Tema 1282.

É
evidente que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme o caput do mesmo dispositivo. A decisão sobre a suspensão ou modulação do processamento é discricionária ao relator do recurso extraordinário paradigma.

Afinal,
a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

A
lém disso,
é plenamente cabível a restituição dos valores pagos indevidamente pela parte Embargada, que possui legitimidade para tanto, pois suportou a diferença do tributo resultante da venda da mercadoria por um valor inferior
à
base de cálculo presumida. Tais valores foram devidamente comprovados nos documentos indicados pelos Ids. 211027848, 211027849, 211027850 e 211027851.

Nesse contexto, presume-se o repasse do encargo econômico ao consumidor final, uma vez que, na substituição tributária progressiva, entende-se que o contribuinte de fato arcou com o pagamento do tributo sobre uma base de cálculo superior
à
presumida pelo Fisco Estadual (STJ, Segunda Turma, RMS 34389/MA, Rel. Ministra Eliana Calmon,
DJe
24/05/2013).

Ademais, o reconhecimento do débito por parte do contribuinte não impede a obtenção de tutela jurisdicional em momento posterior. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.133.027/SP, Tema 375, Relator para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção,
DJe
16.03.2011), estabelece que a confissão da dívida não obsta o questionamento judicial da obrigação tributária, tanto em relação aos seus aspectos jurídicos quanto, no tocante aos aspectos fáticos, se houver vício que cause a nulidade do ato jurídico.

Diante do exposto, fica claro que a verdadeira intenção do Embargante é rediscutir o mérito recursal, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

Considerando todos os pontos apresentados, não identifico plausibilidade nas alegações do Embargante que justifique a alteração do acórdão, o qual deve ser mantido nos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o r. acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024